Tribunal: STF
Processo: RE 1431165
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. EDITAL DA/DRESA Nº SD-P 01/2017. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. A realização de exames de caráter psicológico, psiquiátrico ou psicotécnico em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado. II. Caso concreto em que há previsão legal para o exame (lei estadual nº 12.307, de 08 de julho de 2005, que dispõe sobre as condições específicas para ingresso na brigada militar, na condição de militar estadual, e dá outras providências, art. 2º, X). Da mesma forma, o edital do concurso, em seus itens 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6 regulamenta, de forma objetiva, os critérios adotados para a avaliação psicológica dos candidatos. Enfim, foi assegurado o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, sendo prevista a interposição de recurso no item 8.4.21.1. III. Candidato submetido a exame na esfera administrativa e considerado inapto para o exercício do cargo de soldado da brigada militar. IV. Embora os laudos periciais judiciais elaborados no presente feito tenham concluído pela aptidão do autor, inexiste ilegalidade no procedimento administrativo a legitimar a intervenção judicial. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 12).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 5º, inc. XXXV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do processo, afirmando ter havido erro na análise da prova pelo juízo de primeiro grau, não corrigido pela Turma Recursal. No mérito, sustenta a nulidade dos laudos produzidos quando do teste psicológico, ante à “subjetividade exacerbada”. (e-doc. 26).

4. O Órgão julgador de origem negou o juízo de retratação. Eis a síntese:

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. BRIGADA MILITAR. EXAME PSICOLÓGICO. JULGADO QUE NÃO AFRONTA, NO CASO CONCRETO, O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 339 DO STF. TESES VENTILADAS PELA EMBARGANTE QUE FORAM EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. “ (e-doc. 17).

É o relatório.

Decido.

5.  Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 

6. Sobre o ponto, o recorrente assim discorreu: “In casu, existem questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, especialmente na jurídica. Juridicamente falando, não pode uma decisão ser fundamentada em um erro, fato esse que ocorreu na sentença e persistiu no acórdão de segundo grau, uma vez que o nobre julgador de primeiro grau citou o edital errado. Além disso, como já referido, já restou contatado o subjetivismo exacerbado dos laudos produzidos pela banca examinadora, motivo pelo qual a decisão da 2° turma recursal está em desconformidade com a jurisprudência do STF. Sendo assim, resta caracterizada a repercussão geral do recurso em tela, devendo ser recebido e processado na forma da lei. “ (e-doc. 26, p. 7-8).

7. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).

8. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
 (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).

9. Ante o quadro, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerado ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instância anterior (e-doc. 12, p. 14), majoro seu valor em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator